Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AJUSTE FIRMADO PELA DEVEDORA SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC), por perda superveniente do interesse de agir, após juntada de acordo extrajudicial, antes da citação da ré. Sem pedido de suspensão do feito, com pedido de homologação da autocomposição extrajudicial.
2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.
3. Há interesse processual quando a parte, sem pedido de suspensão do processo, modifica o pedido e requer a homologação judicial da autocomposição extrajudicial. Aplica-se o procedimento de jurisdição voluntária, conforme art. 725, VIII do CPC.
4. Conforme art. 721 do CPC, é necessária citação de todos os interessados antes da sentença homologatória do acordo extrajudicial apresentado.
5. Da análise do acordo firmado entre as partes é possível extrair que a ré não estava acompanhada de advogado no momento da assinatura do documento. Não é possível que a mera juntada de acordo extrajudicial firmado pela devedora ainda não citada, e sem a assistência de advogado, possa ser admitida como comparecimento espontâneo ao feito, ainda que para efeitos de homologação de acordo.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.